Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722030-47.2022.8.07.0001 APELANTE: THIAGO GABRIEL FERREIRA BARBOSA APELADO: ROBSON ANTONIO DE CASTRO BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Distrito Federal requer a sua participação na lide como assistente simples de Thiago Gabriel Ferreira Barbosa ao Id. 44210621. Sendo assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pedido Id. 44210621, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 120 do CPC. Intime-se o Embargado para se manifestar quanto aos Embargos de Declaração (Id. 44318337), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora